Tribunal: CARF
Processo: 10880.920118/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920118/2009-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.102 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/09/2002
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO.
EMPRESAS
CONTROLADORAS,
CONTROLADAS,
COLIGADAS
OU
INTERLIGADAS.
ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado
tacitamente pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma
expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920118/2009-98
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.920118/2009-98

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 1302-005.303 da Colenda 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, que
julgou em sessão de 17 de março de 2021 o recurso voluntário do contribuinte que por
unanimidade deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer, no ano-calendário
de 2002, a não incidência do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos auferidos nas
operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, e
determinar o retorno dos autos à DRJ para a continuidade da análise do direito creditório,
02 - O presente processo decorre da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp)
no
32252.44386.231106.1.7.043749
(retificadora
da
DComp
no
00801.13922.280205.1.3.04-1401), por meio da qual a Recorrente compensou suposto direito
creditório relativo a pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), realizado em 30 de dezembro de 2002, com débitos de sua responsabilidade (fls.
2/3). O suposto crédito já teria sido informado na DComp no 27006.27327.310804.1.3.04-6219.
03 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/09/2002
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. NÃO INCIDÊNCIA REVOGAÇÃO TÁCITA.
INEXISTÊNCIA.
O art.77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, que previa a não incidência do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente
pelo art. 5o, da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art.
94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003.
04 – O recurso da Fazenda é tempestivo sendo que alega dissídio jurisprudencial
em relação a seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 184/187: período de “incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos nas
operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas, coligidas ou interligadas”.
05 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 195/208,
defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário.
06 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa
2a Turma as matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que
versem sobre as matérias da 1a Turma da CSRF, sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.920118/2009-98

Conhecimento
07 – Conheço do recurso da Fazenda Nacional.
Mérito
08 – Como bem detalhado indico os elementos fáticos de acordo com as
contrarrazões do contribuinte, verbis:
23. Antes, contudo, visando melhor esclarecer os fatos incontroversos, teve-se em
análise operação de mútuo realizada entre empresas interligadas, a Recorrida (e
Mutuária) “EATE”, e a (Mutuante) “ETEP”, pois são ambas comprovadamente
controladas pela mesma empresa (sócio acionista) holding (ALUPAR
INVESTIMENTOS S.A).
24. E nos termos do art. 77, inc. II, da Lei no. 8.981/1995, a Recorrida deixou de efetuar
a retenção de IR, uma vez que os pagamentos (remuneração) realizados no ano de 2002
estavam ISENTOS do IRRF, tendo sido pago integralmente pela Recorrida (Mutuária)
à “ETEP” (Mutuante) a totalidade dos rendimentos financeiros da operação (juros
sobre o mútuo), sem qualquer retenção.
25. Ainda assim, como já dito, em 30/12/2002, a Recorrida recolheu (equivocadamente)
aos cofres da União a referida quantia de R$ 103.627,25, que incidiria sobre o
pagamento efetuado em favor da “ETEP” (Mutuante), caso não existisse o benefício da
ISENÇÃO, arcando, portanto, completamente com o ônus financeiro da operação.
26. Por outro lado, foi somente a partir de 01/01/2004, com o início da vigência da Lei
no. 10.833/2003, que foi expressamente REVOGADA a ISENÇÃO prevista no art. 77,
inc. II, da Lei 8.981/1995, de modo que foi somente a partir desta data que o IRRF
passou a incidir sobre operações de mútuo, da mesma forma que incide sobre os
rendimentos das operações financeiras, eis que o legislador equiparou o mútuo às
operações de renda fixa. Neste sentido, veja-se a legislação regente sobre a matéria e
sua evolução no tempo: (grifei)
(...) omissis
09 – Essa matéria não é nova nessa C. Turma sendo que antes de ser repassada
para a 1a Seção, havia inúmeros casos idênticos como esse já julgados mantendo a posição do
voto recorrido no sentido de que a isenção do art. 77, II da Lei 8.981/95 foi somente revogada
através da Lei 10.833/2003.
10 – Para tanto colaciono alguns precedentes desta C. Turma e da 1a Turma desse
E. CARF, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS
Não há que se falar em dar interpretação divergente à legislação tributária, quando
estão em confronto julgados exarados à luz de arcabouços normativos diversos,
regulando incidências diferentes, sendo que a lei que orientou o acórdão recorrido
sequer era vigente quando dos fatos geradores dos paradigmas.
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.920118/2009-98

O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da
Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da
Lei no 10.833, de 2003. Ac. 9202-005.144
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 29/05/2002 a 31/10/2002
OPERAÇÕES DE MÚTUO. EMPRESAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS,
COLIGADAS OU INTERLIGADAS. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO.
O art. 77, inciso II, da Lei 8.981, de 1995, que previa isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras,
controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo art. 5o, da
Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da
Lei no 10.833, de 2003. Ac. 9101-005.754
11 – Dessa forma adoto como razões de decidir o voto da I. Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-005.144 j. 24/01/2017, verbis:
De plano, esclareça-se que se trata de matéria há muito discutida na esfera
administrativa. A esse respeito, traz-se à colação o Acórdão no 104-21.186, de
10/11/2005, representativo do entendimento adotado pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
(...) omissis
No Acórdão no 2101-001.437, de 20/01/2012, que fundamentou o posicionamento
adotado no acórdão recorrido, entendeu-se que, com a edição do artigo5o, da Lei no
9.779, de 1999, houve revogação da isenção prevista no artigo 77, inciso II, da Lei n°
8.981,de 1995, razão pela qual incidiria Imposto de Renda na Fonte sobre operações
de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas.
Tal entendimento teria sido corrobora do pela jurisprudência da Primeira Turma do
STJ, conforme se extrai das ementas abaixo:
(...)
Entretanto, a Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp no 1.050.430/DF,
de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJ de 10/02/2011), revisou o entendimento
anterior. A alteração no entendimento teve como fundamento a necessidade de, nos
termos da Lei Complementar no 95, de 1998, haver expressa indicação, na lei
revogadora, do dispositivo a ser revogado, o que não ocorreu quando da edição da Lei
no 9.779, de 1999. Naquela oportunidade, concluiu-se, também, que o art.5o, da Lei no
9.779, de 1999,configurou lei nova, de caráter geral, que estabeleceu disposições a par
das já existentes, pelo que não poderia revogar o art.77, II, da Lei no 8.981, de 1995.
Assim, a isenção do Imposto de Renda sobre rendimentos oriundos de operações de
mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou
interligadas, subsistiu até o advento da Leino10.883, de 2003,que revogou
expressamente, por meio de seu art.94, III, o art. 77, II, da Lei no 8.981, de 1.995.
(...)
Em razão da divergência de entendimento entre a Primeira e a Segunda Turmas do
STJ, a Fazenda Nacional manejou Embargos de Divergência contra o acórdão da
Segunda Turma. Em face desse recurso, a Primeira Seção confirmou o entendimento da
SegundaTurma,qualseja,queaisençãosobreosrendimentosoriundosdeoperaçõesdemútuo
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.102 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.920118/2009-98

realizadas entre pessoas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou
interligadas, subsistiu até 2003, já que o art. 77, inciso II, da Lei no 8.981, de 1995, não
foi revogado tacitamente pelo art. 5o da Lei no 9.779, de 1999, mas tão somente, e de
forma expressa, pelo art. 94, inciso III, da Lei no 10.833, de 2003. Confira-se a ementa
dos Embargos de Divergência em Agravo no1.394.556 - ES:
(...)
Em recente decisão monocrática, proferida em 16/07/2015, o Ministro Herman
Benjamin fez referência à uniformização da jurisprudência da 1a Seção do STJ
(Primeira e Segunda Turmas) reiterando o entendimento acima, no Recurso Especial no
1.536.453 MA(2015/0131015-5): "A Primeira Seção do STJ uniformizou entendimento
para assentar que "O art. 77,inciso II, da Lei 8.981/95, que previa isenção do imposto
de renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre
controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente
pelo art. 5o da Lei 9.779/99, mas tão somente, e de forma expressa, pelo art.94,inciso
III, da Lei 10.833/03" (EREsp 1.050.430/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe
15/4/2013). O acórdão recorrido contraria essa orientação, de modo que deve ser
reformado.”
12 – Pelo exposto nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional mantendo
incólume o acórdão recorrido que está de acordo com a jurisprudência do CARF e do E. STJ.
Conclusão
13 - Diante do exposto, conheço do recurso da Fazenda Nacional para negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 218
DF CARF MF
Original